Tribunal: CARF
Processo: 13706.010590/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.010590/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.574 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
MOZES FAIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls. 10/15), referente ao exercício de 2005,
ano-calendário de 2004, na qual é exigido do contribuinte acima qualificado o crédito tributário
no valor de R$ 18.254,53, acrescido de multas de ofício e de mora e juros de mora, em razão da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de 27.576,42, e da compensação indevida de
imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 795,60.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.010590/2008-49
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010590/2008-49

Regularmente intimado, o contribuinte, por procurados habilitado, apresentou
impugnação parcial às fls. 3/5, requerendo a juntada dos recibos médicos relativos ao tratamento
por ele realizado próprio, alegando que tais despesas comprovadas são dedutíveis por força da
legislação de regência. Quanto ao IRRF, registra que a fonte pagadora já corrigiu as informações
anteriormente prestadas, conforme atesta o informe de rendimentos ora juntado. Ao final, requer
o cancelamento do processo administrativo, por restar comprovadas a pertinência e vigência das
deduções realizadas, bem como da informação por documento oficial da retenção do IR Fonte.
Em sede de revisão de ofício do lançamento, foram acolhidas parcialmente as
alegações de defesa, culminando com a redução do imposto suplementar para R$ 5.134,32, mais
acréscimos legais.
Cientificado do termo circunstanciado e do despacho decisório proferido (fls.
29/32), o contribuinte quedou-se silente.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 39/42), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário ajustado de
ofício.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome, endereço e
número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
Cientificado da decisão, em 04/09/2014 (fls. 49/50), inconformado interpôs, por
procurador habilitado, em 12/11/2014, recurso voluntário (fls. 60), requerendo a juntada do
comprovante de pagamento do plano saúde contratado junto ao Bradesco Saúde, no valor de R$
24.706,42, para que o mesmo seja abatido dos valores mantidos pela decisão recorrida. Instrui a
peça recursal com os documentos de fls. 61/66.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto n° 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.574 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.010590/2008-49

No presente caso, observa-se que a intimação da decisão proferida pela DRJ/RJ1
(fls. 39/42) ocorreu, via postal por AR (fls. 49/50), em 04/09/2014 (quinta-feira) no domicílio
fiscal eleito pelo Recorrente, considerando-se aí feita a intimação, segundo o art. 23, II, do PAF.
Vale salientar, que no AR juntado aos autos há aposição de assinatura do
recebedor no local de destino, além da certificação da data de entrega ocorrida em 04/09/14, com
nome, matrícula funcional e rubrica do carteiro responsável pela entrega, não havendo, diga-se de
passagem, qualquer insurgência contra o recebimento da intimação fiscal nos moldes em que
ocorrido.
Neste ponto, cabe ressaltar, que o CARF já sumulou o entendimento de que não
é necessário que a assinatura do recebedor no domicílio indicado seja da contribuinte ou de seu
representante legal:
Súmula no 9:
É valida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda
que este não seja o representante legal do destinatário.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 05/09/2014 (sexta-feira), cujo
trintídio, impreterivelmente encerrou em 06/10/2014 (segunda-feira). Assim, o recurso apresentado
somente em 12/11/2014 (fls. 60), é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 04/09/2014 (fls. 49/50), deve-se contar a partir desta data o
prazo para interposição recursal, trintídio que se encerrou no dia 06/10/2014.
Portanto, em que pese as alegações suscitadas, não há como considerar tempestivo
o recurso apresentado somente em 12/11/2014, descabendo ao Colegiado apreciar quaisquer outras
matérias submetidas em grau recursal, ainda que de ordem pública, razão pela qual mantenho a
decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital